Tribunal: TJMT
Processo: 1009072-73.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Vistos, etc.
Impõem-se chamar o feito à ordem.
Isto diante do notório erro material constante lançado no ID. n° 9822505, evidenciando equívoco no lançamento do julgado, considerando que a mesma é estranha aos autos.
Sem delongas, faz-se necessária a juntada da decisão correta, haja vista que seu julgamento ocorreu no dia 30/07/2019, no qual os advogados foram devidamente intimados conforme a no ID. n° 8536184.
Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.
Com o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator